Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-64.2019.8.26.0200
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO - Autor que alega ter procurado a concessionária ré para aquisição de um veículo por meio de consórcio e foi apresentado a um vendedor, conhecido como "Oliveira", que lhe ofereceu uma cota de consórcio de imediata "contemplação" - Pagamento de quantias adiantadas sem cumprimento da contemplação - Autor que foi

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO - Autor que alega ter procurado a concessionária ré para aquisição de um veículo por meio de consórcio e foi apresentado a um vendedor, conhecido como "Oliveira", que lhe ofereceu uma cota de consórcio de imediata "contemplação" - Pagamento de quantias adiantadas sem cumprimento da contemplação - Autor que foi vítima de "golpe do consórcio" - Desistência da ação em relação a "Oliveira", devidamente homologada - Sentença de procedência para condenar a ré Zevel Veículos e Peças Ltda a pagar ao autor indenização por danos materiais de R$ 28.970,00 e morais de R$ 3.000,00. RECURSO DO AUTOR - Pretensão de majoração da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 – Cabimento. Transtornos suportados pelo autor que ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento. RECURSO DA RÉ. Preliminar de ilegitimidade passiva -Rejeição – Autor que contratou o consórcio com "suposta" contemplação imediata com vendedor que atuava dentro das dependências da empresa ré – Aplicação da teoria da aparência e da asserção - Pedido de reforma da sentença para julgar improcedente a ação, argumentando que não participou do negócio jurídico celebrado entre o autor e o vendedor "Oliveira", que negociava cotas de consórcio dentro da concessionária, mas que não era do quadro de funcionários - Alegação de fraude praticada por terceiro falsário, a quem deve ser atribuída a culpa exclusiva - Ausência de ato ilícito e de comprovação dos alegados danos - Aplicabilidade da teoria da aparência, em razão do que à empresa ré cabe indenizar os prejuízos causados ao autor Negócio jurídico celebrado por pessoas que atuava nas dependências da empresa ré, com a anuência dela, aparentando ser seu funcionário - Aplicação da Teoria da Aparência. Sentença reformada em parte.

Recurso adesivo do autor provido e recurso da ré desprovido.